Tribunal: TJDFT
Processo: 0713210-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos interpostos pelas partes contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes quanto ao seguro do financiamento, com efeitos a partir do trânsito em julgado, vedados lançamentos posteriores. Em suas razões, em síntese, o réu sustenta a ausência de falha na prestação de serviço e regularidade na contratação do seguro prestamista. De outro lado, a autora/recorrente sustenta a abusividade na contratação do seguro prestamista, pois não teria dado a opção de contratação do empréstimo sem a adesão do mencionado seguro.
II. Recursos próprios e tempestivos e com preparos regulares. Contrarrazões apresentadas apenas pelo réu.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90 (Súmula 297 do STJ). A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.
IV. O contrato de seguro prestamista garante o pagamento do saldo devedor do empréstimo nos casos em que ocorre a morte do segurado ou sua invalidez permanente total por acidente e a sua contratação beneficia tanto o segurado e seus beneficiários quanto a instituição financeira. Neste contexto, a princípio, a contratação do seguro, por si só, não caracteriza abusividade, devendo o consumidor comprovar a venda casada. O STJ no julgamento dos REsp 1.639.259/SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."
V. No caso, verifica-se que o dever de informação ao consumidor foi devidamente cumprido, porquanto era do conhecimento prévio da autora o valor que deveria pagar a título de seguro de proteção financeira relativo ao empréstimo consignado contrato via autoatendimento mobile, de modo que a contratação não foi obrigatória, tendo a parte autora optado pela celebração do negócio, de modo que a autora não comprovou que foi compelida a realizar a contratação do seguro prestamista, não havendo qualquer comprovação neste sentido, art. 373, I, do CPC. Dessa forma, não se mostra abusiva a cobrança do Seguro prestamista, pois a proposta de adesão do financiamento se mostra bastante clara e foi aderida pela autora (ID 54188974). Assim, não deve ser reformada a sentença.
VI. Em que pese a regularidade na contratação do seguro, é facultado ao segurado cancelar o seguro a qualquer tempo, ainda que anteriormente à extinção da obrigação, conforme consignado em sentença.
VII. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno os recorrentes em custas processuais e condeno a parte autora/recorrente em honorários, estes fixados por equidade no valor de R$300,00 (trezentos reais). Deixo de condenar o réu/recorrente em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões da parte adversa.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.